Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-82.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001208-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA BENEVIDES DE FREITAS LTDA - CNPJ: 06.121.791/0001-94 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE FREITAS - CPF: 930.267.738-91 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – INDEFERIDO – ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR – DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É caso de manter a decisão que indeferiu a o pedido de hasta pública, mas autorizou a alienação por iniciativa particular, máxime porque o que se pretende é a efetividade da execução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001208-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE FREITAS, IMOBILIARIA BENEVIDES DE FREITAS LTDA.

Proc. referência
: Ação de Execução n. 0002080-67.2009.8.11.0024, cód. 32744, n. 385/2009 -1ª vara da comarca de Chapada dos Guimarães

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. de decisão que na Ação de Execução movida em desfavor de Luiz Carlos Freitas e Outro,
indeferiu o pedido de alienação judicial
do bem penhorado, o imóvel de matrícula n. 14.058 do Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT, bem assim
determinou
que o exequente agravante busque a
venda extrajudicial
, no prazo de 06 meses.

Sustenta, em síntese, que a venda particular do imóvel penhorado nos autos executivos não é um imperativo, mas uma faculdade posta ao credor e não cabe ao juiz se opor à pretensão da parte de prosseguir pela alienação judicial, nos termos do art. 880 do CPC.

Argumenta ainda que o leilão judicial é o meio mais efetivo para a alienação do imóvel, que a decisão de limitar a realização de hasta pública mostra-se contraditória ao entendimento predominante deste e. Tribunal.

Pugna pelo provimento do recurso para o fim de

determinar a hasta pública do imóvel.

Sem contraminuta (Certidão – id. 204366655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o exequente agravante Banco Bradesco S.A. o provimento do recurso a fim de que seja deferida a venda judicial do imóvel penhorado na ação de execução de origem.

O cerne do recurso está em saber se é o caso de reforma da decisão que
indeferiu o pedido de alienação judicial
do bem penhorado e
determinou
que se busque a
venda extrajudicial
, no prazo de 06 meses.

A Ação de Execução tem origem na Cédula de Crédito Bancário nº 385/2009, firmada entre as partes em 15/01/2009, consistente no empréstimo de R$34.500,00, a ser pago em 36 parcelas de R$ 1.370,27, das quais o executado incorreu na inadimplência a partir da parcela vencida em 15/01/2012.

O agravante postula a hasta pública em detrimento da alienação por iniciativa privada, ao argumento de que é faculdade do credor a escolha e não cabe ao juiz se opor à pretensão da por alienação judicial.

Pois bem. Da análise do processo na origem, observa-se que o imóvel que se busca alienar é objeto de penhora nesta ação 0002080-67.2009.8.11.0024, bem como na execução 0001721-20.2009.8.11.0024.

Nota-se que na execução 0001721-20.2009.8.11.0024

a hasta pública já foi designada e não realizada, a partir daí o Juízo autorizou a alienação por iniciativa privada.

Logo, se a hasta pública naquela ação não foi realizada, é caso de manter a decisão que nesta ação autorizou a alienação por iniciativa privada.

Assim, não comporta reforma a decisão agravada que autorizou a alienação por iniciativa particular, porquanto se têm como base a efetividade da execução.

Ademais, o art. 881 do CPC prevê que a hasta pública ocorrerá se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, veja-se:

Art. 881. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular.

De maneira que não há indicativo de que a decisão se mostre contraditória, porquanto observado regramento que lhe é próprio.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR – POSSIBILIDADE - O regramento da possibilidade de alienação por iniciativa particular tem como base o princípio da efetividade da execução; - Previsão expressa no art. 881 do CPC, que indica a preferência da alienação particular em relação ao leilão - Art. 881. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20447858120218260000 SP 2044785-81.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 12/04/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONFISSÃO DE DÍVIDA. Penhora de veículo automotor Alienação por iniciativa particular. Deferimento. Não observância do procedimento do art 880, § 1º, do Estatuto Processual Nulidade - Inocorrência Procedimento adotado compatível com a efetividade da execução. Escopo da norma alcançado Inteligência do art. 277, do Estatuto Processual - Decisão mantida Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2133745-18.2018.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -Santo Amaro - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2018; Data de Registro: 01/10/2018).

A princípio, não ficou demonstrado o aventado risco recorrente de não ter seu crédito recuperado ou o processo executivo extinto no caso de não realização da venda extrajudicial, notadamente em razão do prazo estipulado para tal providência.

Com essas considerações,
nega-se provimento
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024